Tribunal: TJDFT
Processo: 0748865-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748865-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TERRAZZO AGRAVADO: MAGDA MARIA MOREIRA, MAGDA M. MOREIRA CABELEIREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Via Terrazzo contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por ela sob o fundamento de inadequação procedimental (id 250575662 e 253533157 dos autos originários). Condomínio do Edifício Via Terrazzo narra que a sentença condenou Magda Maria Moreira ao pagamento do montante de R$ 3.805,76 (três mil oitocentos e cinco reais e setenta e seis centavos) em julho de 2024. Acrescenta que diversas tentativas de penhora de bens foram realizadas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo, sem o adimplemento integral do crédito executado. Noticia que requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que Magda Maria Moreira é a única sócia da empresa Estilo Magda Comércio de Equipamentos Hospitalares e Serviços Ltda., que possui capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e está ativa. Afirma que a decisão agravada determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, o que contraria o art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil e os princípios da economia e celeridade processual. Explica que a comunicação ao distribuidor prevista no art. 134, § 1o, do Código de Processo Civil não enseja a criação de um novo processo, mas a necessidade de anotação da instauração do incidente para fins de publicidade e atualização cadastral. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer nos próprios autos. Destaca que o fato de Magda Maria Moreira ser a única sócia da empresa Estilo Magda Comércio de Equipamentos Hospitalares e Serviços Ltda. associado à tentativa infrutífera de penhora de bens pessoais indica confusão patrimonial e uso indevido da personalidade jurídica para blindagem de patrimônio pessoal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa nos próprios autos. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 78121072). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. Extrai-se dos autos originários que Condomínio do Edifício Via Terrazzo requereu a instauração do procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir a empresa Estilo Magda Comércio de Equipamentos Hospitalares e Serviços Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença originário. Afirmou que a empresa referida é utilizada para ocultação de patrimônio, de modo a frustrar a satisfação do crédito da exequente. Defende a confusão patrimonial e o uso indevido da personalidade jurídica da empresa para blindagem de patrimônio pessoal (id 2487732859 dos autos originários). A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração prévia do incidente processual com rito próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Busca-se a formação de um litisconsórcio, com ampliação subjetiva da lide, para que terceiros passem a figurar no polo passivo da lide. Esse procedimento apresenta garantias específicas ao contraditório e à ampla defesa. O rito especial previsto para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevê a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestar-se sobre as provas cabíveis no prazo de quinze (15) dias. Estabelece que a resolução do incidente ocorrerá somente após a conclusão da instrução. A previsão do procedimento referido no Código de Processo Civil indica que a tramitação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica ocorre nos próprios autos de execução via de regra. Trata-se de um incidente processual e não de processo incidental, de modo que a sua instauração em autos apartados é desnecessária. O art. 134, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que a instauração do incidente deve ser comunicada imediatamente ao distribuidor para as devidas anotações, o que pressupõe a possibilidade de seu processamento nos próprios autos da demanda principal. A Instrução no 2, de 7.4.2022, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça admite o processamento da desconsideração da personalidade jurídica no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, pois indica o cadastramento processual correspondente: Art. 2o É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) XII – desconsideração da personalidade jurídica como incidente em autos apartados: o polo passivo será composto somente pelos sócios ou, no caso de desconsideração inversa, somente pela pessoa jurídica; XIII – desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial: os sócios devem ser cadastrados diretamente no polo passivo; XIV – desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: os sócios devem ser cadastrados como interessados no campo outros participantes até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, o respectivo cadastro inativado e serão incluídos, de imediato, no polo passivo. No caso de indeferimento, os sócios devem ser inativados após a preclusão da decisão. A tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, portanto, pode ocorrer nos próprios autos em que se discute a obrigação principal ou por dependência ao cumprimento de sentença, desde que observados os requisitos legais. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá nos próprios autos da execução. 2. No caso, a tramitação do incidente nos mesmos autos da execução teria o condão de gerar tumulto processual, diante da tramitação simultânea de procedimentos distintos, a saber, o próprio incidente e os atos expropriatórios do bem objeto da penhora. 3. A decisão vergastada, que estabeleceu a tramitação do incidente em autos apartados, não resulta em consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante e foi feita no melhor interesse do processo e das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2018743, 0703785-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de má-fé processual, reconhecendo a regularidade da autuação do incidente por dependência ao cumprimento de sentença e determinando a especificação de provas pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa foi corretamente autuado por dependência ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve má-fé processual por parte do requerente do incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 133 do CPC autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo, inclusive em autos próprios, desde que vinculados ao processo principal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 4. A forma de autuação adotada — por dependência ao cumprimento de sentença — encontra amparo legal e não compromete a natureza incidental do pedido, inexistindo nulidade processual. 5. A alegação de má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, em que o pedido se baseia em fundamentos jurídicos e fáticos plausíveis. 6. A improcedência do pedido de desconsideração, se for o caso, deve ser apreciada em sede de mérito, após a instrução probatória, e não serve como fundamento para obstar a regular tramitação do incidente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por dependência ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 133 do CPC, ainda que em autos próprios. 2. A caracterização de má-fé processual exige demonstração de dolo inequívoco, não sendo suficiente a simples formulação de pedido juridicamente fundamentado. 3. A admissibilidade do incidente de desconsideração deve observar o devido processo legal, cabendo eventual exame de mérito após a devida instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 370 e 80; CC, art. 50. (Acórdão 2051164, 0725071-20.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24.9.2025, publicado no DJe: 13.10.2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. O novo Código de Ritos de 2015, ao regular o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, eliminou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma para a análise do pedido. 4. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica pode ser apresentado nos autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714730, 07306972520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.6.2023, publicado no DJE: 28.6.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeiro Grau determinou a apresentação do requerimento em autos apartados, sem apresentar qualquer justificativa para a determinação. Os autos encontram-se arquivados em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, de modo que não vislumbro a hipótese de tumulto processual a justificar a autuação em apartado. Inexiste, em tese, inadequação procedimental relativa ao requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Condomínio do Edifício Via Terrazzo. Concluo que seus argumentos ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença originário conforme requerido. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Magda Maria Moreira e Magda M. Moreira Cabeleireira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator